Tribunal: STF
Processo: HC 144904
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. PERICULOSIDADE, GRAVIDADE DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução processual, tendo em vista a periculosidade do agente, a gravidade do delito e o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. 



    II - Agravo regimental ao qual se nega provimento.